Tribunal: TJES
Processo: 5000321-18.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-18.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: DANIEL DIAS FERREIRA 04363301724

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. ISENÇÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida em face de Microempreendedor Individual (MEI), para cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento dos exercícios de 2014, 2015 e 2016. A sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento na inexigibilidade do título executivo, reconhecendo a aplicação da isenção prevista na Lei Complementar nº 123/2006, além de condenar o município ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legalmente exigível do MEI o pagamento de taxa municipal de localização e funcionamento à luz da LC nº 123/2006; e (ii) verificar a legalidade da condenação do município ao pagamento de custas processuais em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 123/2006, com a redação dada pela LC nº 147/2014, estabelece alíquota zero para todos os custos relativos ao funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), incluindo expressamente as taxas de registro, licença, vistoria e fiscalização de atividades empresariais, o que abrange a taxa de localização e funcionamento cobrada pela municipalidade.

O STJ firmou entendimento no sentido de que a cobrança de taxas municipais de fiscalização e funcionamento é incompatível com a alíquota zero estabelecida no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, não configurando a norma como isenção heterônoma vedada pelo art. 151, III, da CF/1988, uma vez que se trata de norma geral em matéria tributária (REsp nº 1812064/MG).

Verificada a condição formal do executado como MEI, conforme consta nos autos, mostra-se inexigível a taxa cobrada, o que justifica a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas processuais estatais nas execuções fiscais, conforme interpretação do STJ ao art. 39 da Lei nº 6.830/1980 (REsp nº 1.107.543/RS – Tema 1.054).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de taxa de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI) é inexigível, em razão da alíquota zero estabelecida no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006.

A norma do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 não configura isenção heterônoma, por tratar-se de norma geral em matéria tributária.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020, DJe 16.10.2020; STF, RE 600192 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.03.2016, DJe 06.04.2016; STJ, REsp nº 1.107.543/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.04.2019, DJe 26.04.2019 (Tema 1.054).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000321-18.2019.8.08.0023

Apelante:
Município de Iconha

Apelado:
Daniel Dias Ferreira

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra r. Sentença (id. 13645313) proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de DANIEL DIAS FERREIRA, na qual se julgou extinta a demanda executiva pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

Nas razões recursais (id. 13645322), o apelante pugna pela reforma integral da r. sentença, sustentando, em síntese, que:
a)
o executado não é pessoa jurídica, nem MEI, o que afastaria a aplicação do precedente do STJ que lastrou a sentença recorrida;
b)
a desoneração instituída pela Lei Complementar nº 123/06 não tem condão de alcançar tributos municipais, por configurar isenção heterônoma, em violação ao disposto no artigo 151, inciso III, da Constituição Federal; e, por fim,
c)
a condenação do município ao pagamento de custas processuais fere a norma do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Contrarrazões apresentadas no id. 13645324, pugnando pela manutenção da r. sentença vergastada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000321-18.2019.8.08.0023

Apelante:
Município de Iconha

Apelado:
Daniel Dias Ferreira

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ICONHA em face de DANIEL DIAS FERREIRA MEI para cobrança de débito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa nº 0000946/2018 (id. 13645286), referente à Taxa de Localização e Funcionamento dos anos de 2014, 2015 e 2016.

O juízo
a quo
extinguiu a demanda executiva,
por inexigibilidade do título executivo,
sob o fundamento de que
“
o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades” (REsp 1812064 / MG).”

De início, forçoso esclarecer que, diferente do alegado pelo município, o executado é Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, circunstância esta que pode ser verificada na própria Certidão de Dívida Ativa juntada pelo município na petição inicial (id. 13645286), bem como em consulta ao CNPJ cadastrado do executado, no sistema da Receita Federal.

Ultrapassada tal premissa, passo a análise da legalidade, ou não, da cobrança de taxa de localização
e funcionamento
pela municipalidade.

Como cediço, as taxas são tributos previstos em lei e que possuem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, a teor do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como do artigo 77 do Código Tributário Nacional, assim redigidos:

CF,
Art. 145
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

CTN,
Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Nota-se que a Lei Complementar nº 147/2014 promoveu diversas alterações na Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterou a redação do artigo 4º, §3º, reduzindo a zero todos os custos de funcionamento do Microempreendedor Individual, abrangendo,
dentre eles, as taxas de funcionamento
, senão vejamos:

Art. 4º (...)

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

Embora o artigo 151, inciso III, da Constituição Federal proíba as denominadas isenções heterônomas, vedando expressamente a União de conceder isenções de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
Supremo Tribunal Federal
já firmou seu entendimento de que “
a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais
não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas
” (STF, RE 600192 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016).

Portanto, não há que se falar em violação da autonomia administrativa dos municípios, tampouco ofensa ao pacto federativo, eis que a isenção prevista na Lei Complementar nº 123/06, lei que institui normas gerais, não se trata de isenção heterônoma.

Assim, tratando-se de executado formal e legalmente enquadrado como MEI, a ele se aplica a isenção prevista
no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014,
não havendo razão para a exclusão das taxas de localização
e funcionamento
da abrangência da norma.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes
"a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas",
engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA.: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1.
A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariais.
2 . A alegação de ofensa ao princípio da não-surpresa não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo concreto às partes. 3. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se aplica onde instalado, o que não ocorre na comarca de Iconha. 4 .
A cobrança da taxa de localização e funcionamento contra MEI é indevida, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1812064.
5.
A sentença foi corretamente proferida ao declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução fiscal
. 6 . A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80 e entendimento do STJ. 7 . Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para excluir a condenação do município ao pagamento de custas processuais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003722920198080023, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível,
j. 09/10/2024
).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DE TAXA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença que, em ação de execução fiscal movida em face de RENATO M DE AGUIAR LANTERNAGEM E PINTURA MEI, declarou a inexigibilidade do título executivo referente a taxa municipal, julgando extinta a execução e condenando o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade quanto aos argumentos apresentados pelo apelante; e (ii) analisar a legalidade da cobrança de taxa municipal de localização e funcionamento sobre o Microempreendedor Individual (MEI), optante do Simples Nacional, à luz da Lei Complementar nº 123/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque de maneira precisa os fundamentos da decisão impugnada. No caso, os argumentos levantados nos itens “iv” e v das razões de apelação não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, que extinguiu a execução fiscal pela inexigibilidade do título, configurando violação ao referido princípio . A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange execuções fiscais, conforme previsão expressa do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, razão pela qual é rejeitada a alegação de incompetência absoluta.
Quanto à cobrança da taxa de localização e funcionamento, a Lei Complementar nº 123/2006, em seu art. 4º, § 3º, estabelece a redução a zero de todos os custos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), incluindo as taxas municipais.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que as taxas de fiscalização de funcionamento são abrangidas por essa isenção.
O apelado continua inscrito no Simples Nacional, conforme consulta à Receita Federal, o que torna inaplicável a tese de que teria perdido tal proteção fiscal. Reconhecida a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme art . 39 da Lei nº 6.830/1980, isentando o Município de Iconha dessa condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido . Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento parcial do recurso. As taxas de fiscalização de funcionamento de Microempreendedores Individuais (MEI) são inexigíveis, conforme o art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais em ações de execução fiscal, nos termos do art . 39 da Lei nº 6.830/1980. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 151, III; LC nº 123/2006, art . 4º, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei nº 6.830/1980, art . 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 22 .09.2020, DJe 16.10.2020; TJES, Conflito de Competência nº 5004173-46 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.05 .2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005342420198080023, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
j. 17/10/2024
).

Por fim, quanto
à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, interpretando o artigo 39, da Lei Federal no 6.830/1980, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 1.107.543
(Tema 1.054)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte
ex adversa.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença tão somente
para excluir sua condenação do Município ao pagamento de custas
processuais, não havendo que se falar,
in casu
, em restituição daquelas (custas)
adiantadas pela parte, pois inexistentes.

D
iante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
lhe dou
parcial provimento
, apenas para

isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões